Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VEÍCULO LOCADO. ELEMENTAR SUBJETIVA DO DOLO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 168, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, em razão de ter se apropriado indevidamente de veículo da empresa Movida Locação de Veículos S.A., cuja posse detinha em virtude de contrato de locação, sem proceder à devolução no prazo contratado e tendo, ainda, desconectado o rastreador do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração do crime de apropriação indébita, considerando a alegação defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de apropriação indébita exige a presença do dolo, evidenciado, no caso, pelo comportamento do apelante que, após a locação, desconectou o sistema de rastreamento do veículo e não promoveu a devolução no prazo ajustado, tampouco respondeu aos contatos da empresa.
4. A simples alegação que o veículo fora entregue a terceiro, sem comprovação eficaz nos autos, não afasta o dolo nem configura excludente de tipicidade penal, sendo ônus da defesa a produção da prova das suas alegações.
5. A confissão do apelante que pretendia utilizar o veículo para atividades no Uber, além de ter alugado mais de um automóvel, demonstra a intenção de inversão da posse e não a caracterização de mera inadimplência contratual.
6. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente no mínimo legal, não havendo irregularidades a serem sanadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão ilícita da posse de bem locado, mediante desconexão de sistema de rastreamento e omissão na devolução, configura o dolo necessário para a caracterização do crime de apropriação indébita.
2. Compete à defesa comprovar as alegações de fato impeditivo da caracterização do crime.
3. A correta fixação da pena no mínimo legal dispensa sua revisão, quando ausente impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; CPP, art. 386, IV.